Tribunal: TJMT
Processo: 1028209-89.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028209-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAMOS DO NASCIMENTO E VIEIRA LTDA - ME - CNPJ: 27.608.100/0001-51 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ANTONIO LIMA SILVA NETO - CPF: 615.458.301-00 (APELADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028209-89.2019.8.11.0041

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ANTONIO LIMA SILVA NETO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VALOR FINANCIADO COM A APELANTE – SURGIMENTO DE VÍCIOS NO AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– MANUTENÇÃO DA RESPECTIVA AVENÇA - CONTRATAÇÕES DISTINTAS E INDEPENDENTES -
RECURSO PROVIDO
.

A instituição financeira não responde por vícios do produto se não participou diretamente do contrato de compra e venda e sim do financiamento, devendo portanto ser reconhecida sua ilegitimidade passiva para essa questão.

Tratando-se de negócios jurídicos distintos e autônomos, eventual rescisão do primeiro não invalida o segundo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028209-89.2019.8.11.0041

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ANTONIO LIMA SILVA NETO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Rescisão do Negócio Jurídico c/c Devolução de Quantia Paga julgada parcialmente procedente para:

“
1)
DECLARAR
rescindido o contrato de financiamento entabulado entre as partes, determinando ao banco requerido, que proceda à devolução das parcelas eventualmente pagas pelo autor, após a entrega do veículo para a revendedora, em 23/04/2019, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento legíveis. Aos valores devem ser acrescidos juros legais de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença;

2) CONDENAR ainda, o banco requerido, a devolver ao autor, os valores pagos com a documentação do veículo objeto dos autos e o valor dado como entrada do negócio (R$618,71 + R$8.000,00), aos quais devem ser acrescidos juros legais de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença;

3) CONDENAR o requerido, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, acrescida de juros de 1%, ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença;

4) Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.
”

A apelante suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva uma vez que “
não há acessoriedade entre o contrato de compra e venda e de financiamento e o banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu, tão somente porque o consumidor o adquiriu

por meio de financiamento bancário
”. Pede a extinção da lide com amparo no art. 485, VI, do CPC.

Aduz que não pode ser responsabilizada pelo vício do produto e que nem sequer ficou demonstrado que o autor buscou resolver a questão administrativamente, portanto não teria se desincumbido do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC.

Alega também não estar configurado o dano moral.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pleiteia o não provimento (ID 88517489).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028209-89.2019.8.11.0041

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ANTONIO LIMA SILVA NETO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que em 10/01/2019 adquiriu um veículo usado na revendedora Ramos do Nascimento e Vieira Ltda ME (então corré), em pagamento deu de entrada um automóvel de R$ 8.000,00 e financiou o restante na instituição apelante, o qual, porém, teria apresentado diversos problemas insanáveis, por isso o devolveu em 19/03/2019.

Trata-se de situação de vício no produto, e sobre a matéria o STJ já consignou reiterada vezes que o agente financeiro não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que visa a desconstituição da avença, visto que nessa hipótese não há responsabilidade solidária.

Desse modo, a apelante não possui legitimidade passiva em relação aos pedidos de dano material e moral relacionados ao vício do produto.

Nesse sentido:

AgRg no AREsp 92.525/SP;

AgInt no REsp 1.519.556/SP
;

AgInt no REsp 1.597.668/SP;

AgRg no REsp n. 1.332.780/PR;

AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ;

AgInt nos EDcl no REsp 1.292.147/SP.

Julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO – AVENÇA RESCINDIDA EM RAZÃO DE VÍCIO – AUTONOMIA DO PACTO DE FINANCIAMENTO COM O BANCO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

“De acordo com a jurisprudência perfilhada por esta Corte de Justiça, não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição. Aliás, apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora -, o que não se constata na espécie. Precedentes.” (AgInt no REsp 1.519.556/SP)”.
(AP 0014153-44.2014.8.11.0041, julgado em 31/07/2019).

Acolho a preliminar.

E em relação à pretensão de rescisão do contrato de financiamento, tratando-se de negócios jurídicos distintos e autônomos, eventual rescisão do primeiro não invalida o segundo.

Conforme esclareceu o ministro Luis Felipe Salomão no REsp 1.497.758-SP, “
a rescisão do contrato de compra e venda - e respectiva recomposição econômico-financeira - não afeta o contrato de financiamento, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor e indevido prejuízo do banco, que, ao final, arcaria com custos ao qual não deu causa (vícios no veículo). Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça entende que eventual evicção ou vício redibitório do veículo, a ensejar a rescisão contratual, afeta somente o contrato de compra e venda, não atingindo, em regra, o negócio jurídico de financiamento, tendo em vista que não há relação de acessoriedade entre ambos, salvo no mencionado caso em que a instituição financeira seja vinculada à própria revenda de veículos ("banco da montadora")
”.

Confira-se a respectiva ementa:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO POR INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS E INDEPENDENTES. NULIDADE DO PRIMEIRO. MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO.

1. São distintos e independentes os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, perante instituição financeira, não havendo acessoriedade entre eles.

2. Eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à revenda de veículos, o que não se configura no presente caso. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1497758/SP, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/02/2018, DJe de 02/03/2018).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para acolher a preliminar e reconhecer a ilegitimidade passiva da financeira em relação à condenação por danos materiais e morais decorrentes do vício do produto, julgando extinta a lide nesses pontos, com amparo no art. 485, VI, do CPC; e julgar improcedente a lide em relação ao contrato de financiamento, que fica mantido.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser pagos pelo apelado, e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021